Tribunal: TJDFT
Processo: 0733252-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733252-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANIELLY LUIZA SILVEIRA NUNES AGRAVADO: MENDES VETERINARIA LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANIELLY LUIZ SILVEIRA NUNES contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de MENDES VETERINÁRIA LTDA, indeferiu o pedido de pesquisa no Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico. A agravante, em breve síntese, esclarece que as pesquisas realizadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas, razão pela qual requereu a realização de consulta ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico, a fim de localizar bens imóveis em nome do executado, pleito negado pelo Juízo, por entender que incumbe à parte credora diligenciar na busca de bens penhoráveis para satisfação do seu crédito. Afirma ser beneficiária da gratuidade de justiça, não possuindo condições financeiras de arcar com os custos para tentar localizar bens do agravado. Salienta ser cabível a antecipação da tutela recursal, com a determinação da imediata realização da pesquisa, para evitar a dilapidação do patrimônio pelo devedor. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para deferir a pesquisa de bens passíveis de penhora por meio do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão impugnada, confirmando-se o pleito liminar. Sem preparo, eis que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). Pretende a agravante, desde logo, a obtenção de informações acerca de bens imóveis em nome da parte agravada, por meio da realização de pesquisa no Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico, com fundamento na possibilidade de dilapidação do patrimônio e frustração do cumprimento de sentença. Ao apreciar o pedido formulado pela credora, o Juízo de origem indeferiu a providência em decisão assim fundamentada, verbis: Quanto aos demais pedidos constantes no ID 203096162, visam, em verdade, à obtenção de informações quanto à existência de imóveis em nome da parte executada. Todavia, o próprio credor pode diligenciar perante os Cartórios de Registros de Imóveis para verificar se o executado possui bens imóveis registrados em seu nome sem a necessidade de intervenção judicial. Esclareço que as diligências já empreendidas nos autos, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, encerram a cooperação deste juízo para a busca de bens passíveis de constrição. Outrossim, em última instância, incumbe à própria parte credora diligenciar em busca de bens penhoráveis para satisfazer o seu crédito, pois não se afigura razoável que o Poder Judiciário despenda recursos com a reiteração de diligências destinadas a atender interesses eminentemente privados. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do TJDFT: (...) Ante o exposto, indefiro o pedido retro e determino a intimação da parte credora para indicar bens passíveis de penhora, facultada a suspensão do feito por um ano e o arquivamento provisório dos autos, na forma do art. 921, III, §§ 1o e 2o, do CPC. Prazo: 5 dias. Recordo que, nesse momento, se examina tão somente a possibilidade de antecipação da tutela para determinar a imediata realização da pesquisa. Ou seja, a análise restringe-se à averiguação da presença concomitante dos requisitos indispensáveis previstos no art. 300 do CPC. Não se olvida que o Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (eRIDFT) está aberto a qualquer interessado, estando a diligência, a princípio, a cargo do credor ou interessado, mediante o pagamento dos correspondentes emolumentos cobrados, como salientado na decisão impugnada. Todavia, a credora/agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, benesse concedida ainda na ação monitória, em maio de 2023 (ID 158525267 - 1a instância), após a devida comprovação da alegada hipossuficiência ao Juízo, sem qualquer indicativo de alteração na situação econômica da parte, até porque decorrido pouco mais de um ano. Nesse contexto, prevalece neste Tribunal de Justiça, o entendimento de cabe ao credor promover a consulta junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do DF. Porém, o acesso judicial ao Sistema eRIDFT, sem custos, deve ser franqueado aos beneficiários da gratuidade de justiça. Essa é a situação da agravante. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO (ERIDFT). PESQUISA. GRATUIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEFAZ/DF. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. INDEFERIMENTO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A utilização do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (eRIDFT) não é gratuita e está disponível a qualquer interessado que pague os emolumentos previstos no sítio eletrônico exclusivo a esse fim; o deferimento judicial da pesquisa sem custos deve ser restrita aos beneficiários da gratuidade de justiça. 2. Demonstrado que não foram esgotadas - por escolha do próprio agravante, que não efetuou consulta ao eRIDFT, por exemplo - as vias ordinárias para a localização de imóveis regularizados passíveis de penhora, não se mostra razoável exigir que o Juízo de origem expeça ofício à SEFAZ-DF para localizar imóveis irregulares ou em processo de regularização. 3. A ausência de localização de bens passíveis de penhora acarreta a suspensão do curso do processo de execução, nos termos do art. 921, caput, inciso III e § 1o, do CPC. 4. O credor pode, a qualquer momento e até a concretização da prescrição intercorrente, por mais que tenha sido determinada a suspensão do curso do processo e o arquivamento provisório dos respectivos autos, requerer o seu desarquivamento em caso de localização de bens penhoráveis, consoante a redação do art. 921, § 3o, do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1824565, 07305489220238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SNIPER DISPONIBILIZADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MEDIDA RAZOÁVEL. PESQUISAS REALIZADAS EM OUTROS SISTEMAS. INFRUTÍFERAS. SISTEMA IMPLEMENTADO NO TJDFT. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ERIDFT. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A disponibilização do sistema SNIPER pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ tem como objetivo maior concentração e integração das informações financeiras disponibilizadas ao Poder Judiciário, possibilitando uma maior agilidade na solução definitiva e satisfativa dos conflitos instaurados nas demandas judiciais. 2. A parte exequente atuou diligentemente com o propósito de dar impulso na ação executiva e as medidas empreendidas até o presente momento foram ineficazes, na busca de bens penhoráveis do devedor. 2.1. Razoável o deferimento da pesquisa no sistema SNIPER, em atenção ao princípio da cooperação previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, principalmente quando as informações disponibilizadas no referido sistema são mais abrangentes que os sistemas já utilizados pela parte agravante. 3. A pesquisa a ferramenta ERIDF pode ser realizada diretamente pelo credor, independentemente de determinação judicial, se tratando de uma ferramenta, regulamentada pelo Provimento 89/2019, da Corregedoria Nacional de Justiça, disponibilizada ao público por meio de pagamento dos devidos emolumentos. 3.1. No caso dos autos, a parte agravante não ostenta condição de hipossuficiência, sendo incabível o Judiciário arcar com as custas. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1873970, 07109684220248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 20/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entanto, embora demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, tenho que o requisito remanescente não se mostra evidenciado, porquanto não há urgência ou risco de perecimento da medida que não possa aguardar o trâmite célere do presente recurso e, sobretudo, porque o processo executivo não se encontra na iminência de se findar, visto que teve início em março do presente ano. Saliento que a mera alegação de risco de dilapidação de patrimônio por parte da devedora não constitui fundamento hábil a configurar o perigo de dano, quando desprovido de efetiva comprovação, como na hipótese. Depreende-se da leitura da decisão impugnada que ainda não houve sequer a suspensão ânua, com fundamento no art. 921, III, §§1o e 2o, do CPC, período no qual não corre a prescrição intercorrente. É dizer: a exigibilidade da dívida permanece preservada até o fim do prazo prescricional que ainda não começou a fluir. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator